Tribunal: TJMT
Processo: 1029356-02.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029356-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDO MAGGIONI FIORE - CPF: 045.355.599-37 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Não obstante a verificação da normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS seja dever funcional do Agente Fiscal, não lhe é lícito apreender, ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo sob coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado.

2. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação da mercadoria cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1029356-02.2021.8.11.0003, impetrado por
JOÃO FERNANDO MAGGIONI FIORE
contra ato praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOS POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
, pela qual foi concedida a segurança e, ratificando a liminar concedida, determinada a liberação definitiva das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.º 1151340-5.

Em suas razões, o Apelante defende a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, apontando como inidônea a Nota Fiscal apresentada no momento da fiscalização, bem como quanto à inaplicabilidade da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Apesar de intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 143232779).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento da Apelação (id. 148137171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO FERNANDO MAGGIONI FIORE

impetrou o Mandado de Segurança
n.º 0003862-86.2020.8.11.0004, visando a liberação da mercadoria apreendida por meio do TAD n.º
1151340-5 (id. 143232758)
, consistente em uma escavadeira hidráulica, no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, porque considerada inidônea a Nota Fiscal que acobertou a operação, sendo o ora Apelado autuado nas seguintes infrações: arts. 2º e 3º, art. 72, I, art. 95, art. 174, 325, 336, 351 e 354 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014 c/c artigos 17, Incisos VIII e X, 35-A e 35-B, Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

Do documento que formaliza a apreensão (Termo de Apreensão e Depósito n.º 1151340-5), nota-se que o ato foi praticado em razão do transporte sem a cobertura de documento fiscal idôneo, que se limitou a referir a “escavadeira hidráulica”, sem sequer mencionar quaisquer outras características do veículo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, cumpre ressaltar que, conforme prevê a Lei Estadual n.º 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, de modo a que seja apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Tem-se dos autos que no dia 03/11/2021, às 12:24h, o Apelado teve sua escavadeira hidráulica X160BR, Chassi: XUG01602EMPA00196, transportada a título de locação, apreendida pela Unidade Fazendária UOF Superientência de Fiscalização, conforme Termo de Apreensão e Depósito nº: 1151340-5. (id. 143232758)

Do referido documento, se extraí que após a abordagem efetuada pelo agente fiscalizador, restou constatado que a escavadeira seria objeto de contrato de locação, e que, apesar da aparente regularidade da operação, a Nota Fiscal de trânsito n.º 000.000.004 não atendia o determinado pelo artigo 180, inciso IV, alínea “b”, do RICMS/MT, pois apresentava apenas a descrição do produto como

"escavadeira hidráulica”
(id. 143232757).

Vejamos o que dispõe a normativa em questão:

Art. 180. A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/nº , de 15/12/70, Redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

(...)

IV - no quadro "DADOS DO PRODUTO":

(...)

b) a descrição dos produtos, compreendendo: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação; (...)"

Dessarte, diante da Nota Fiscal n.º 000.000.004 incompleta, o Apelado teve o bem retido desde a lavratura do TAD (03/11/2021), o que motivou a impetração do
mandamos

em 29/11/2021, a fim de ter seu instrumento de trabalho (locação de maquinário) liberado
.

Nessa seara, correta a decisão proferida pelo Juízo sentenciante, ao conceder a liberação da mercadoria apreendida, considerando que a Apelante feriu direito líquido e certo do Apelado, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício de suas atividades, com a retenção de bem objeto do seu ramo de atuação, sobretudo, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.
2. Recurso desprovido.”

(N.U 1042575-70.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 02/05/2023)

Assim, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas pelo tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas serem liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a apreensão das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado sumular n.º 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Com efeito, sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias em fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, firmou a Tese que hoje figura como o Tema 2 da Corte, com o seguinte teor:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Nas situações em que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou não se insira nas demais circunstâncias previstas no Tema 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão de mercadoria, como ocorreu no caso versando e que mereceu o deferimento da segurança vindicada, conforme concedida pelo juízo
a quo
.

Assim, tenho que a sentença vergastada não merece qualquer reparo, considerando que proferida em consonância com a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, como, também, com a tese fixada no julgamento do IRDR
n.º 1012269-81.2017.811.0000 (Tema 2 - TJMT).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, e, em reexame necessário, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por expressa vedação legal (artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009, Súmula n.º 512 do STF e Súmula n.º 105 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023